Tribunal: TJDFT
Processo: 0713872-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA AUTONOMIA PRIVADA. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE A CONDENAÇÃO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da negativa de realização de prova testemunhal e pericial, se tais provas se mostram irrelevantes para a solução da causa.
2. Não se pode falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
3. É imperiosa a observância aos termos pactuados no contrato entabulado entre as partes, conforme determinam os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada.
4. Ausente a comprovação da prática de ato ilícito apto a causar dano, não merece acolhimento o pleito de indenização por danos morais.
5. No caso de obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento, reputa-se em mora o devedor no momento do vencimento, independentemente de qualquer interpelação do credor.
6. Como se trata de matéria de ordem pública, a sentença deve ser reformada, de ofício, para que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da data do vencimento da obrigação.
7. Apelos não providos. Sentença reformada, em parte, de ofício.